Tribunal: TJDFT
Processo: 0742807-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0742807-19.2023.8.07.0001 Apelante : LUIZ TELVES DA SILVA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ TELVES DA SILVA em face de sentença condenatória que lhe impôs pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto (ID 71943767). A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação, na forma do art. 600, §4o, do CPP, conforme termo de ID 71943776. Recebido o recurso e encaminhado a esta instância, foi o réu intimado para apresentar as respectivas razões recursais, ID 73078214. Todavia, em petição de ID 72550010, o apelante pede a desistência do recurso. Entretanto, na sessão de julgamento o réu foi intimado pessoalmente manifestou interesse em recorrer da sentença, conforme ata de julgamento de ID 71943766. Assim sendo, em respeito à garantia constitucional à ampla defesa, indefiro o pedido de ID 72550010. Intime-se, após retornem os autos. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator